Tribunal: TJSP
Processo: 0027619-07.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
-RECLAMAÇÃO. Tese dos reclamantes: Erro de cálculo não faz coisa julgada. Pretensão de reabertura da instrução na origem, para contagem e subsequente percepção de diferenças em pecúnia em prol dos reclamantes. Verbas decorrentes da aplicação da lei n. 8880/94, que determinava a regra de transição da URV para o Real. Agravo interposto junto ao Colégio Recursal de São José do Rio Preto desprovido.

Ementa:
-RECLAMAÇÃO. Tese dos reclamantes: Erro de cálculo não faz coisa julgada. Pretensão de reabertura da instrução na origem, para contagem e subsequente percepção de diferenças em pecúnia em prol dos reclamantes. Verbas decorrentes da aplicação da lei n. 8880/94, que determinava a regra de transição da URV para o Real. Agravo interposto junto ao Colégio Recursal de São José do Rio Preto desprovido. Pedido à Turma de origem para uniformização da tese, com apresentação de dois julgados que serviram de paradigmas, o primeiro de uma e. Câmara da Seção de Direito Privado de nosso Tribunal de Justiça e outro do próprio e. Colégio Recursal de São José do Rio Preto. Não conhecimento pela Turma de Uniformização. Fundamentação: falta de demonstração analítica de divergência. Aplicação na origem da Súmula 1 da Turma de Uniformização. Necessidade, ademais, de reexame de fato, o que encontra óbice na Súmula 10 da mesma Turma de Uniformização.
-Postulação expressa deduzida na presente Reclamação dirigida a este colendo Órgão Especial: que o e. Tribunal de Justiça de S. Paulo aprecie esta reclamação para declarar a anulação dos dois julgados, tanto do Colégio Recursal, quanto da Turma de Unificação de jurisprudência, acolhendo a orientação no sentido de que erro de cálculos de liquidação não transitam em julgado, devendo, no caso em apreço, dar-se continuidade à execução, de acordo com os cálculos apresentados pelos ora reclamantes.
-Impossibilidade. Pretensão que esbarra na jurisprudência deste colendo Órgão Especial. O requisito de admissibilidade da Reclamação é a existência de paradigmas dotados de eficácia 'erga omnes', de efeito vinculante. Partes que, no presente caso, com fundamento em apenas dois arestos a elas favoráveis, almejam fazer uso da Reclamação como sucedâneo recursal, o que é defeso.
-Inocorrência de hipótese legal, extinção.